Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-41.2024.6.16.0196
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA SEGUE EM FRENTE contra a
sentença do Juízo da 196ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação
Eleitoral proposta em face de NELSON BANDIERA DE MATTOS e CLOVIS
SOSSOLOTTO DAGUES, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, e da
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA, com o objetivo de apurar captação ilícita de
sufrágio.
2. A sentença considerou ilícita a gravação ambiental realizada sem o
consentimento do interlocutor em ambiente privado, aplicando a Teoria dos Frutos

Num. 44206930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
da Árvore Envenenada para desconsiderar as provas derivadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a validade da gravação ambiental realizada
por um dos interlocutores, em ambiente privado e sem consentimento do outro,
como meio de prova; (ii) a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
para as provas derivadas da gravação ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A captação ilícita de sufrágio, caracterizada pela prática de compra de votos, está
prevista no art. 41-A da Lei n° 9.504/1997, exigindo-se a demonstração de dolo
específico, consubstanciado no objetivo de obter o voto.
5. Conforme entendimento do STF, fixado no Tema 979 de repercussão geral (RE n°
1.040.515), em processos eleitorais, a gravação ambiental realizada em ambiente
privado e sem consentimento dos interlocutores configura prova ilícita, excetuando-
se os casos em locais públicos sem controle de acesso.
6. Aplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada às provas derivadas da
gravação ilícita, sendo consideradas ilícitas as demais provas obtidas a partir do
conteúdo da gravação ambiental clandestina.
7. Jurisprudência correlata do TSE confirma a inadmissibilidade de gravações
clandestinas em ambiente privado e a ilicitude das provas derivadas, reforçando a
impossibilidade de utilização dos depoimentos e gravações como elementos de
prova válidos (TSE - REsp nº 060040748 e AgR-AREsp nº 0

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600240-41.2024.6.16.0196

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600240-
41.2024.6.16.0196, que com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgou
improcedente o pedido formulado na representação. (Ação por Captação Ilícita de Sufrágio
ajuizada pela Coligação Ariranha Segue em Frente integrada pelos partidos/federações: PSD,
União, MDB, Federação Brasil da Esperança - FE Brasil com fulcro no Art. 22, caput, da Lei
Complementar nº 64/90 e art. 41-A da Lei 9.504/97, em face de Nelson Bandiera de Mattos, Clovis
Sossolotto Dagues e Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) - Ariranha do Ivaí, alegando que
o candidato a vice-prefeito Clovis Sossoloto Dagues ofereceu comprar apoio político da candidata
à vereadora Cleunice Loche e, também, do seu filho Gabriel Loche, mediante o pagamento de
quantia em dinheiro para angariar 10 votos). RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARIRANHA SEGUE EM FRENTE
[PSD/UNIÃO/MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ARIRANHA DO IVAÍ - PR
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
ARIRANHA DO IVAÍ - PR (RECORRIDA)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES (RECORRIDA)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
NELSON BANDIERA DE MATTOS (RECORRIDO)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NELSON BANDIERA DE MATTOS PREFEITO
(RECORRIDO)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44206930
19/11/2024
13:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44206930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.533

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600240-41.2024.6.16.0196 – Ariranha do
Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ARIRANHA SEGUE EM FRENTE [PSD/UNIÃO/MDB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ARIRANHA DO IVAÍ - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 NELSON BANDIERA DE MATTOS PREFEITO
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
RECORRIDA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - ARIRANHA DO IVAÍ -
PR
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
RECORRIDO: NELSON BANDIERA DE MATTOS
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
RECORRIDA: CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA SEGUE EM FRENTE contra a
sentença do Juízo da 196ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação
Eleitoral proposta em face de NELSON BANDIERA DE MATTOS e CLOVIS
SOSSOLOTTO DAGUES, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, e da
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA, com o objetivo de apurar captação ilícita de
sufrágio.
2. A sentença considerou ilícita a gravação ambiental realizada sem o
consentimento do interlocutor em ambiente privado, aplicando a Teoria dos Frutos

Num. 44206930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
da Árvore Envenenada para desconsiderar as provas derivadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a validade da gravação ambiental realizada
por um dos interlocutores, em ambiente privado e sem consentimento do outro,
como meio de prova; (ii) a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
para as provas derivadas da gravação ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A captação ilícita de sufrágio, caracterizada pela prática de compra de votos, está
prevista no art. 41-A da Lei n° 9.504/1997, exigindo-se a demonstração de dolo
específico, consubstanciado no objetivo de obter o voto.
5. Conforme entendimento do STF, fixado no Tema 979 de repercussão geral (RE n°
1.040.515), em processos eleitorais, a gravação ambiental realizada em ambiente
privado e sem consentimento dos interlocutores configura prova ilícita, excetuando-
se os casos em locais públicos sem controle de acesso.
6. Aplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada às provas derivadas da
gravação ilícita, sendo consideradas ilícitas as demais provas obtidas a partir do
conteúdo da gravação ambiental clandestina.
7. Jurisprudência correlata do TSE confirma a inadmissibilidade de gravações
clandestinas em ambiente privado e a ilicitude das provas derivadas, reforçando a
impossibilidade de utilização dos depoimentos e gravações como elementos de
prova válidos (TSE - REsp nº 060040748 e AgR-AREsp nº 060048383).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a
improcedência da Representação Eleitoral.
9. Tese de julgamento: “É ilícita a gravação ambiental realizada em ambiente
privado, sem o consentimento de um dos interlocutores, sendo inadmissíveis as
provas derivadas desta, nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.”

Dispositivos relevantes citados
- Constituição Federal, art. 5º, X.
- Código de Processo Civil, art. 369.
- Lei nº 9.504/1997, art. 41-A.
Jurisprudência relevante citada

Num. 44206930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
- STF, RE nº 1.040.515 (Tema 979 de Repercussão Geral).
- TSE, REsp nº 060040748.
- TSE, AgR-AREsp nº 060048383.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA SEGUE EM FRENTE em
face da sentença proferida pelo Juízo da 196ª Zona Eleitoral de Manoel Ribas, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral proposta em face de NELSON BANDIERA DE MATTOS,
CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES, respectivamente candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, e da FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA, para apurar a prática de captação ilícita de
sufrágio.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral em face dos ora recorridos por suposta prática
de captação ilícita de sufrágio durante a campanha para as eleições municipais de 2024, no
município de Ariranha do Ivaí, consubstanciada em compra de apoio político da candidata ao
cargo de Vereadora, CLEUNICE LOCHE, no valor de R$ 10.000,00, para angariar 10 votos em
favor dos candidatos à majoritária. Para comprovar a prática da conduta ilícita, a representante
anexou aos autos um vídeo e a degravação de uma conversa entre Clóvis e Cleunice.
O Juízo de origem concluiu pela improcedência das alegações constantes da inicial, de captação
ilícita de sufrágio, considerando a gravação ambiental clandestina, porque realizada no interior da
residência de Cleunice, sem anuência e conhecimento de Clóvis, tratando-se de prova ilícita.
Ainda, considerou os depoimentos prestados por Cleunice e por seu filho contaminados, porque
decorrentes da citada gravação ilícita (ID 44018231).
Em suas razões recursais, a Coligação recorrente sustenta, em síntese, que (ID 44018237) prova
apresentada foi obtida por um dos interlocutores da conversa, sendo a gravação realizada com o
consentimento de Cleunice. Prossegue no sentido de que restou demonstrado que houve oferta e
promessa de vantagens pessoais a eleitores, com a anuência e participação direta e indireta dos
recorridos, com o fim de obtenção de votos, configurando-se a captação ilícita descrita no artigo
41-A da Lei das Eleições. Ao final, requer o provimento do recurso eleitoral interposto.

Num. 44206930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
Em contrarrazões (ID 44018245), os recorridos afiançam que Cleunice tinha conhecimento de
que Clóvis iria até a sua residência, porque foi ela quem o convidou e que foi o seu filho, Gabriel,
quem deixou o celular gravando com o intuito de incriminar o ora recorrido Clóvis, conforme
constam dos depoimentos prestados. Prosseguem no sentido de que houve um flagrante
preparado, tratando-se de prática ilegal e inconstitucional. Argumentam que Clóvis não ofereceu
dinheiro para que Cleunice ou Gabriel votassem em sua Coligação, mas sugeriu nomeá-la como
cabo eleitoral, com pagamento de R$1.000,00, tendo em vista que ela havia manifestado intenção
de desistir da sua candidatura, por meio de uma mensagem enviada por whatsapp. Ainda,
indicam que o candidato ao cargo de Prefeito, Nelson, não participou de qualquer conversa
envolvendo Cleunice. Por fim, requerem o desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se a
sentença em sua integralidade e, subsidiariamente, seja preservada a candidatura de Nelson.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
considerando a ilicitude da gravação clandestina e a insuficiência de demais provas (ID
44134734).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA
SEGUE EM FRENTE em face da sentença proferida pelo Juízo da 196ª Zona Eleitoral de Manoel
Ribas, que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta em face de NELSON
BANDIERA DE MATTOS, CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES, respectivamente candidatos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, e da FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA, para apurar a prática
de captação ilícita de sufrágio.
A captação ilícita do sufrágio, conhecida como compra de votos, está prevista no artigo 41-A, da
Lei nº 9.504/1997, que dispõe:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação
do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
28.9.1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de

Num. 44206930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo López Zílio (Direito
Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2023. 7ª ed. p. 739) assevera que:
"A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Desse modo, a captação indevida de
sufrágio se caracteriza como uma relação bilateral e personalizada entre o corruptor
e o corrompido. A jurisprudência do TSE exige, cumulativamente, para a
configuração da captação ilícita de sufrágio, o cumprimento dos seguintes requisitos:
(a) capitulação expressa da conduta no tipo legal descrito no art. 41-A da Lei
nº 9.504/97; (b) realização da conduta no período eleitoral; (c) prática da
conduta com especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter o voto
do eleitor ou de grupo determinado ou determinável de eleitores; (d) existência
de conjunto probatório robusto acerca da demonstração do ilícito,
considerada a severa penalidade de cassação do registro ou diploma (ROEl nº
0603302456-DF - j. 27/08.2020)”.” (grifamos)

No mesmo sentido é a orientação do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART.
22 DA LC 64/90. PROMESSA E OFERTA DE DINHEIRO A ELEITORES.
APREENSÃO
DE
DINHEIRO.
LISTA
DE
ELEITORES.
MATERIAL
DE
PROPAGANDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. GRAVIDADE. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
(...)
3. Consoante o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato - diretamente ou por terceiros - doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos:
a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A; b) dolo específico
de obter o voto do eleitor; c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de
candidatura e a eleição; d) participação, direta ou indireta, do candidato
beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito.
(...)

Num. 44206930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
10. Constata-se, com base no quadro fático-probatório delineado no aresto regional,
que as explicações apresentadas por Paulo Roberto Beserra Leite e Elisângela da
Silva a respeito dos fatos carecem de qualquer credibilidade, tendo em vista a
grande discrepância existente entre suas declarações perante a autoridade policial e
as manifestações em juízo.
(...)
16. Assim, não resta dúvida de que o candidato foi beneficiário das ações de Paulo
Roberto, já que era seu o vasto material publicitário apreendido em poder do
executor da compra de voto, e entre eles existia incontroverso vínculo com fins
eleitorais, a indicar que ele ao menos tinha ciência da prática ilícita.
(...)
Agravos internos a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060040748, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 104, Data
26/05/2023)

No tocante à questão probatória, vale lembrar que o artigo 369 do Código de Processo Civil prevê
que "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se
funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."
Cumpre analisar, por conseguinte, se, a partir dos elementos probatórios trazidos aos autos,
estão presentes os requisitos necessários para a configuração da captação ilícita de sufrágio,
notadamente o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter voto de eleitor ou de
determinado grupo de eleitores.
Observa-se que, para a caracterização da captação ilícita de sufrágio basta que reste
demonstrada a compra de 1 (um) único voto (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 18961, Rel.
Min. Jorge Mussi, 10/08/2020), sendo imprescindível a existência de prova robusta de oferta,
doação, promessa ou entrega de benefícios de qualquer natureza pelo candidato, diretamente ou
por terceiros, ao eleitor em troca do voto.
Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a liberdade do eleitor de
votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de
votar livremente, escolhendo quem bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o
evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só
ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja
desequilíbrio das eleições em seu conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

Num. 44206930 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
Na espécie, o presente recurso eleitoral objetiva a reforma da sentença, para o fim de reconhecer
a prática de captação ilícita de sufrágio durante a campanha eleitoral de 2024, no município de
Ariranha do Ivaí, consubstanciada em compra de apoio político da candidata ao cargo de
Vereadora, CLEUNICE LOCHE, no valor de R$ 10.000,00, para, em tese, angariar 10 votos em
favor dos candidatos à majoritária.
Para tentar demonstrar a prática da conduta ilícita, a representante anexou aos autos um vídeo,
bem como a degravação da conversa ocorrida entre Clóvis e Cleunice, no interior da residência
desta.
Ainda, foram juntadas uma conversa de whatsapp entre Clóvis e Cleunice, bem como uma
anotação com os supostos valores oferecidos, quais sejam (ID 44018159):

Tem-se que Clóvis, então candidato ao cargo de vice-prefeito, teria se dirigido até a casa de
Cleunice, então candidata ao cargo de Vereadora, a convite dela, como se vê dos prints
colacionados aos autos (ID 44018220 e 44018224):

O Juízo Eleitoral a quo designou audiência de instrução, oportunidade em que ouviu Cleunice e
Gabriel, bem como colheu o depoimento pessoal de Clóvis Sossolotto Dagues (ID 44018182).
Em depoimento (ID 44018200), Gabriel Loche, filho de Cleunice, confirmou que deixou o seu
celular posicionado de forma oculta para gravar o teor da conversa realizada entre a sua mãe e
Clóvis. Ainda, afirmou o depoente que desconfiava que Clóvis proporia a compra de votos, na
medida em que o então candidato teria abordado a sua mãe em outras oportunidades, para o fim
de falar sobre dinheiro. Questionado acerca do fato de Clóvis estar ciente da realização da
gravação, respondeu que não, e que deixou o celular preparado antes que ele entrasse em sua
casa. Veja-se trechos (ID 44018200):
Gabriel: A mãe falou para mim, ela falou o seguinte, o Clóvis vai vir aqui, aí eu
peguei e falei bem assim, é tá, mas fazer o quê, falou que quer fazer proposta para
mim, aí eu falei bem assim, hum ta bom, ai na hora pensei na gravação, falei isso é
errado, tem que fazer gravação [..] aí eu peguei e deixei o celular gravando. [...] Já
deixei preparado, eu já sabia, eu sabia que não era certo fazer aquilo.
Advogada: Certo, então ele já foi na sua casa outras vezes?
Gabriel: Foi, foi uma primeira vez, antes da mãe sair com Tiago de vereadora, ele foi
uma vez para jogar uma proposta pra mãe
Advogada: E por que nesse período não teve nenhuma gravação?
Gabriel: Nesse período não teve gravação porque não teve compra de voto. [...] Ele
foi oferecer proposta para mãe sair para lado dele de vereador, então ele nunca
ofereceu proposta antes da mãe sair pro lado do Tiago de vereador. [...] Ele

Num. 44206930 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
encontrava a mãe na rua para falar sobre dinheiro, a questão era na rua, não tinha
como ter gravação. [...] tem uma parte que eu falo no vídeo, não sei se pega
certinho, que eu falo para ela ó não tem como , isso que é uma prova que ‘pá’
entendeu.
Advogada: Você deixou o vídeo ó isso aqui é uma prova para um processo.
Gabriel: Não, não é uma prova pra um processo, eu levei direto pro Marcelo [...]
Advogada: Então daí você sabia que o Clóvis estava indo lá e nenhum momento o
Clóvis viu essa gravação
Gabriel: Nenhum momento.
Advogada: E foi dentro da sua casa essa conversa?
Gabriel: Dentro da minha casa. [...] Aí a mãe falou pra mim, bem assim, eu vou
chamar ele para conversar e eu quero que você grave, foi ela que chamou [...]

Cleunice, por sua vez, afirmou em seu depoimento que Clóvis foi algumas vezes à sua
residência, com o intuito de que ela desistisse de sua candidatura ao cargo de Vereadora, e que
lhe ofereceu R$ 10.000,00 pela desistência do cargo, pelo seu voto e do seu filho, e mais R$
1.000,00 por cada voto que ela conseguisse em favor dele. Afirmou, além disso, que no dia da
gravação do vídeo, Clóvis ficou em sua casa por aproximadamente uma hora. Questionada pelo
MPE acerca do motivo pelo qual Clóvis não queria que ela concorresse ao cargo de Vereadora,
respondeu que não sabe explicar. Perguntada se tinha chamado Clóvis até a sua residência,
disse que não. Note-se (ID 44018198):
Juíza: [...] que a Sra. teria armado uma arapuca, a Sra. e o filho. Que que foi, a Sra.
que chamou ele na tua casa, como que foi?
Cleunice: [...] ah, não, não chamei, não.
Juíza: Daí chamou ele pra gravar? Foi armado?
Cleunice: Ele foi por livre e espontânea vontade e como ele tá me incomodando
muito, as provas cê tem que ter, porque se eu falar de boca ninguém vai acreditar.

Diante dos fatos, o Juízo de origem julgou improcedente a representação, entendendo que a
gravação ambiental foi clandestina, porque realizada no interior da residência de Cleunice, sem
anuência e conhecimento de Clóvis, tratando-se, portanto, de prova ilícita. Ainda, considerou os
depoimentos prestados por Cleunice e por seu filho contaminados, porque decorrentes da citada
gravação ilícita.

Num. 44206930 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
A sentença restou assim fundamentada (ID 44018231):
“(...)
Conforme citado, a parte representante alegou que o candidato a vice-prefeito Clovis
Sossoloto Dagues ofereceu comprar apoio político da candidata à vereadora
Cleunice Loche e, também, do seu filho Gabriel Loche, mediante o pagamento de
quantia em dinheiro.
A prova que fundamenta sua alegação é um vídeo – o qual está devidamente
anexado nos autos – no qual aparece, primeiramente, a pessoa de Gabriel Loche
ajeitando uma câmera em um cômodo da casa, com a nítida finalidade de deixá-la
oculta.
No vídeo é possível verificar, inclusive, Gabriel conferindo a câmera e falando:
“nossa, não dá nem pra ver, olha lá”.
Posteriormente, chega o representado Clovis Sossoloto Dagues e, então, iniciam
uma conversa.
Em seu depoimento judicial, Cleunice Loche confirmou que realizou a gravação com
seu celular - captando áudio e vídeo - e relatou “ele queria que eu não saísse
candidata e me ofereceu dinheiro, isso foi dentro da minha casa; (...) me ofereceu
dez mil reais pra eu largar de ser candidata e aí me pagaria pra trabalhar pra ele,
cada casa que eu fosse, cada voto que conseguisse, ele me dava mil reais”.
No mesmo sentido, Gabriel Loche esclareceu que foi o responsável por deixar o
celular gravando e que “já deixei preparado” antes de Clovis chegar. Na sequência,
contou que assim que Clovis chegou, sua mãe o convidou para entrar na residência,
ocasião em que iniciaram a conversa.
A parte representada, por sua vez, argumentou que tal prova foi obtida de maneira
ilícita, sobretudo porque produzida sem a anuência do representado.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no
julgamento do RE 1040515, firmou a seguinte tese (Tema 979):
“No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental
clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade
dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o
conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental
feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre
na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer
controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da
expectativa de privacidade”.
No caso, conforme constatado, se tratou de gravação ambiental clandestina, com
violação à privacidade e intimidade do interlocutor Clovis Sossoloto Dagues que,

Num. 44206930 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
claramente, não tinha conhecimento de que estava tendo sua conversa gravada.
Com efeito, é inconteste que a gravação ocorreu no interior da residência da
Cleunice e, por essa razão, não entra na exceção da regra estabelecida pelo
Supremo Tribunal Federal de que somente seria permitida a captação ambiental
nesses moldes, caso realizada em local público, desprovido de qualquer controle de
acesso.
Assim sendo, reconheço a ilegalidade do vídeo anexado no processo por se
tratar de prova ilícita.
Ademais, como bem ressaltou a representante do Ministério Público, forçoso
reconhecer a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, segundo a
qual, constatada a nulidade de uma prova, todas as demais que dela derivam devem
igualmente ser assim consideradas.
Portanto, como as testemunhas ouvidas em juízo – Cleunice Loche e Gabriel Loche
– além de serem os responsáveis, também participaram da gravação ambiental e,
considerando que o teor de seus depoimentos estava voltado ao conteúdo abordado
na gravação, reconheço que a prova testemunhal decorre da gravação
considerada ilícita e, então, encontra-se contaminado pela ilicitude já
reconhecida.
Diante do exposto, inexistindo outro elemento probatório – que não tenha derivado
da gravação clandestina – apto a comprovar as alegações contidas na inicial, a
improcedência do pedido inicial é medida que se impõe”.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em 01/12/2017, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 1.040.515 do
Tema 979, no qual se discutiu a ilicitude da prova obtida por meio de gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, na seara eleitoral.
Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:
"No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental
clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade
dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o
conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental
feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre
na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer
controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da
expectativa de privacidade".

Deste modo, de fato, como bem delineado na sentença, deve-se entender pela ilicitude da prova,

Num. 44206930 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, Cleunice, sem prévia
autorização judicial ou ciência do outro envolvido, Clóvis, em ambiente privado. De igual modo,
ilícitos também os depoimentos prestados por Cleunice e Gabriel, porquanto diretamente
derivados da gravação ambiental clandestina e, portanto, contaminados, nos termos da teoria dos
frutos da árvore envenenada.
Nesse sentido é o entendimento recente do TSE e desta Corte, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. CLANDESTINA. AMBIENTE PRIVADO. DESCONHECIMENTO DE
PARTE DOS INTERLOCUTORES. PROVA ILÍCITA. PROVA TESTEMUNHAL.
DERIVADA. ILICITUDE. ACÓRDÃO REGIONAL EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULAS Nº 24 E Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão pela qual se negou
seguimento aos agravos interpostos contra a inadmissão de recursos especiais
manejados com o intuito de reformar acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia (TRE/BA) no qual foi mantida a sentença em que, por ausência de provas,
foram julgados improcedentes os pedidos expendidos em AIJE ajuizada em face dos
então candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de
Jandaíra/BA, no pleito de 2020, noticiando a prática de compra de apoio político,
captação ilícita de votos e abuso do poder econômico.
2. O agravo não é passível de ser conhecido, pois os agravantes, ao se limitarem a
colacionar fragmentos do recurso especial, não infirmaram os fundamentos da
decisão agravada, ou seja, não atenderam o postulado da dialeticidade recursal,
razão pela qual incide a Súmula nº 26/TSE.
3. Ainda que tivesse sido observado o postulado da dialeticidade recursal, o agravo
regimental não prosperaria.
4. Não há como rever, em razão do óbice da Súmula nº 24/TSE, as conclusões do
TRE/BA no sentido de que: a) a gravação ambiental foi realizada em ambiente
privado de acesso restrito e sem o conhecimento/consentimento de parte dos
interlocutores (clandestina); e b) a prova testemunhal produzida está
diretamente relacionada com a gravação ambiental.
5. Este Tribunal, para o pleito de 2020, firmou orientação no sentido de que são
ilícitas, em virtude do previsto no art. 5º, X, da Constituição do Brasil (CB),
para fins de comprovação da prática de ilícito eleitoral, as gravações
ambientais realizadas por um dos interlocutores em ambiente privado sem o
conhecimento inequívoco dos demais.
6. A conclusão da Corte baiana está em sintonia com a orientação firmada neste

Num. 44206930 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
Tribunal, o que atrai a Súmula nº 30/TSE, óbice também aplicável aos recursos
alicerçados em violação à lei.
7. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060048383,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/09/2024 - grifos nossos).

ELEIÇÕES 2020. DELITO DE CORRUPÇÃO ELEITORAL ATIVA. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. RECURSO CRIME ELEITORAL. PREJUDICAIS DE
MÉRITO. ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU CONHECIMENTO DE TODOS OS ENVOLVIDOS.
ILICITUDE. PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
PROIBIDA. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
FLAGRANTE
PREPARADO.
TESE
REJEITADA.
MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE
EXTRAIR OS ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO CRIME ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ilícita toda a prova consistente em gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores sem prévia autorização judicial ou ciência dos demais
participantes da conversa. Fixação de tese do C. Tribunal Superior Eleitoral
para ações eleitorais e que se entende aplicável também aos feitos penais-
eleitorais. Leading case no Tribunal Superior Eleitoral: Recurso Especial
Eleitoral nº 63406, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 199, Data 06/10/2022.
2. Por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as provas que
derivam da prova ilícita ou lhe reproduzem o conteúdo são, igualmente,
ilícitas. Compreensão do Tribunal Superior Eleitoral: Recurso Crime Eleitoral nº
060070722, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 157, Data 16/08/2023.
3. Resta rejeitada a tese recursal de flagrante preparado em razão de que o áudio
gravado não apresenta qualquer atuação do interlocutor para conduzir o agente à
confissão do delito.
4. Exige-se o conjunto probatório robusto e seguro para lastrear um édito
condenatório.
5. No caso concreto a prova oral produzida é débil e insuficiente para demonstrar a
prática do delito de corrupção eleitoral passiva, especialmente o dolo específico do
delito - para fins eleitorais - atraindo a incidência do art. 386, inciso VII, do Código de

Num. 44206930 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
Processo Penal.6. Recurso crime eleitoral conhecido e provido.
(TRE/PR - AÇÃO PENAL ELEITORAL nº060064263, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 24/01/2024 - grifamos).

Deste modo, a gravação e os depoimentos pessoais não podem ser considerados, porque provas
ilícitas, sendo as demais provas (print de whatsapp e rascunho de anotação de valores)
insuficientes para comprovar o alegado ilícito.
Em conclusão, diante das circunstâncias do caso concreto, entende-se por precisa a
interpretação dada pelo Juízo a quo, de modo que o desprovimento do recurso é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA SEGUE EM FRENTE, para o fim de manter
hígida a sentença proferida pelo Juízo da 196ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
presente representação eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600240-41.2024.6.16.0196 -
Ariranha do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES
DENZ
-
RECORRENTE:
ARIRANHA
SEGUE
EM
FRENTE
[PSD/UNIÃO/MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] -
ARIRANHA DO IVAÍ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
- PR30485-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 NELSON BANDIERA DE MATTOS PREFEITO,
ELEICAO 2024 CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES VICE-PREFEITO, NELSON BANDIERA DE
MATTOS, FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - ARIRANHA DO IVAÍ - PR,
CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES - Advogada dos RECORRIDOS: KETLYN ANDREZA ROCHA
CAZETTA - PR107157
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44206930 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432837700000043154697
Número do documento: 24111913432837700000043154697
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:36:09
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024